Tribunal: TJSP
Processo: 0009533-53.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação Criminal – Jogo de azar (art. 50, "caput", da Lei das Contravenções Penais) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta atipicidade da conduta – Alegação de que o fato de as máquinas caça-níquel apreendidas no estabelecimento do réu estarem desligadas e sem dinheiro em seu interior torna a conduta atípica – Autoria, dolo

Ementa:
Apelação Criminal – Jogo de azar (art. 50, "caput", da Lei das Contravenções Penais) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta atipicidade da conduta – Alegação de que o fato de as máquinas caça-níquel apreendidas no estabelecimento do réu estarem desligadas e sem dinheiro em seu interior torna a conduta atípica – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que confessou a imputação em juízo – Contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41 que se aperfeiçoa com a mera exposição do jogo de azar ao público – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009533-53.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
apelante JOSÉ PAULO FERREIRA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
2
VOTO no 16973
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
Comarca: HORTOLÂNDIA 10a Vara
Apelante: JOSÉ PAULO FERREIRA MARTINS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Jogo de azar (art. 50, “caput”, da Lei
das Contravenções Penais) Recurso defensivo visando a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou,
ainda, por suposta atipicidade da conduta
Alegação de
que o fato de as máquinas caça-níquel apreendidas no
estabelecimento do réu estarem desligadas e sem dinheiro
em seu interior torna a conduta atípica
Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados
Sentenciado que
confessou a imputação em juízo Contravenção penal do
art. 50 do Decreto-Lei no 3.688/41 que se aperfeiçoa com a
mera exposição do jogo de azar ao público
Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Judicial da Comarca de Hortolândia às fls. 192/195, por meio da qual
foi condenado pela prática da infração penal prevista no artigo 50,
caput, da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41), ao
cumprimento de 3 meses de prisão simples, em regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por
uma restritiva de direitos (consistente em prestação pecuniária no valor
de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu o sentenciado
supramencionado à fl. 201, arrazoando o apelo o seu i. Advogado às
fls. 210/213.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória ou, ainda, por suposta atipicidade da conduta,
afirmando que “as máquinas [caça-níquel apreendidas no seu
estabelecimento] se encontravam desligadas e sem dinheiro dentro...
descaracterizando o... jogo... de azar” (fl. 212). Não formula nenhum
pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 216/219), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 226/229).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
JOSÉ
PAULO
FERREIRA
MARTINS
foi
processado
e
condenado às penas inicialmente mencionadas porque “no dia 07 de
agosto de 2015, por volta das 14h37, no interior do [seu]
estabelecimento comercial situado na Rua Prestes Maia, no 281,
Jardim Amanda, nesta cidade... [de Hortolândia], estabeleceu e
explorou jogo de azar, em lugar acessível ao público...” (fl. 103).
A materialidade ficou demonstrada com o termo circunstanciado
de fls. 4/6, auto de exibição e apreensão (fl. 7) e laudos de exames
periciais dos aparelhos eletrônicos apreendidos no estabelecimento
comercial do sentenciado (fls. 36/41 e 46/51).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, eis que JOSÉ PAULO
confessou a imputação em juízo (mídia que acompanha os autos
digitais), esclarecendo que “possuía em seu estabelecimento duas
máquinas caça-níqueis... Elas... haviam... [sido deixadas ali por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
4
terceiros] e... iria receber somente uma comissão sobre aquilo...
arrecadado com o advento do jogo” (cf. sentença, fl. 193).
Os policiais militares responsáveis pela apreensão dos jogos
eletrônicos, Thiago Ferreira da Silva (fl. 4) e Wilson Flavio Portel de
Lima (fl. 5), em depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na
fase inquisitória que “havia denúncia de que em um bar
estabelecimento pelo [bairro Jardim Amanda, Hortolândia/SP]...
haveria duas máquinas de caça níqueis... [Deslocaram-se] até o local
indicado e [constataram]... a existência das máquinas...” (fl. 4). Em
juízo (mídia), Thiago acrescentou que “ambas [as máquinas estavam]
ligadas. Não havia... dinheiro em seus interiores” (cf. sentença, fl. 193).
Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados
policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o
sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus
depoimentos.
Cumpre destacar que a confiabilidade da palavra dos membros
das corporações de segurança constitui opinião já consolidada na
jurisprudência dos Tribunais Superiores do país, sempre que ausente
razão concreta que permita questiona-la, como exemplificam os
seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
5
Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013).
De resto, inversamente do alegado pelo i. Advogado, não
favorece o sentenciado a circunstância de que, no momento da
apreensão, “as máquinas [caça níquel] se encontravam desligadas e
sem dinheiro dentro [delas]...” (fl. 212).
Efetivamente, como bem assinalado pelo i. Procurador de
Justiça oficiante, Dr. Rodolfo Valter Rodrigues Alves, “a ausência de
uso efetivo das máquinas no [momento da sua apreensão]... não
desfigura a materialidade do fato contravencional descrito na
denúncia..,, na medida em que... [o tipo penal do art. 50 da Lei de
Contravenções Penais] se aperfeiçoa com o fato do sujeito ativo
estabelecer, vale dizer, fazer existir, jogo de azar em lugar acessível ao
público, não exigindo o tipo do 'caput' do [mencionado] artigo..., o
efetivo jogo para o seu aperfeiçoamento...” (fl. 228).
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa do acusado contraprova capaz de
depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o incriminam.
Considerando-se, enfim, que havia lastro probatório suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009533-53.2015.8.26.0229
6
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do art. 44 do C. Penal e fixando regime inicial adequado
para o cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado essa decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator